Tribunal: TJMT
Processo: 1048159-03.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1048159-03.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista, Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração, Direitos da Personalidade ]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), VILMAR SCHEFFLER - CPF: 502.715.551-49 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO APÓS QUASE DUAS DÉCADAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Vilmar Scheffler contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que determinou a rescisão imediata de seu vínculo funcional como Oficial de Justiça da Comarca de Cláudia/MT, exercido desde 2005 em virtude de contratação temporária que se perpetuou por quase duas décadas. O impetrante pleiteou a anulação do Ato TJMT/PRES n.º 1673/2025, alegando vícios de forma e finalidade, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de ofensa aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a rescisão de contrato temporário de servidor que permaneceu no cargo por quase vinte anos, mediante procedimento administrativo instaurado por Pedido de Providências, configura ato ilegal ou abusivo passível de correção pela via mandamental, considerando os princípios constitucionais do concurso público, devido processo legal e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária constitui exceção à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CRFB/88), destinada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que sua prorrogação indevida não gera direito à estabilidade nem convalida ato administrativo patentemente inconstitucional.

4.

A manutenção de servidor não concursado por prazo indeterminado constitui nulidade absoluta que pode e deve ser corrigida pela Administração a qualquer tempo, não se sujeitando ao prazo decadencial, conforme entendimento do STF no Tema 839 de repercussão geral.

5.

O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o impetrante sido formalmente intimado para manifestar-se quanto à possibilidade de rescisão do contrato temporário, apresentando extensa defesa que foi considerada pela autoridade decidente.

6.

Não houve esvaziamento da jurisdição, pois a decisão judicial vigente ao tempo da prática do ato coator era o acórdão da Turma Recursal que julgou improcedentes os pedidos do impetrante, reconhecendo a legalidade da rescisão do contrato temporário por sua natureza precária.

7.

A relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e o servidor contratado temporariamente possui natureza jurídico-administrativa especial, não se submetendo ao regime celetista, sendo inaplicáveis as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "1. A contratação temporária de servidor público constitui exceção à regra constitucional do concurso público, não gerando direito à permanência indefinida no cargo, ainda que mantida irregularmente por longo período. 2. A rescisão de contrato temporário em situação de flagrante inconstitucionalidade constitui exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração, não se sujeitando ao prazo decadencial por tratar-se de nulidade absoluta. 3. O procedimento administrativo que assegura ao interessado ciência dos atos, possibilidade de apresentar razões e provas, e consideração dos argumentos pela autoridade decidente, atende às exigências do contraditório e da ampla defesa, independentemente da denominação formal adotada."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 487, I; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 473; STF, Tema 839 de repercussão geral; STF, RE 765.320 - Tema 916; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

VILMAR SCHEFFLER

IMPETRADO:

D
ESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes Pares:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
VILMAR SCHEFFLER
em face de ato supostamente ilegal e abusivo atribuído ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no ATO TJMT/PRES n.º 1673/2025, que determinou a
rescisão imediata de seu vínculo funcional como Oficial de Justiça da Comarca de Cláudia/MT
.

Narra o impetrante, em sua peça vestibular, que exercia a referida função desde 03 de março de 2005, em virtude de
contratação temporária
que, pela inércia e tolerância da Administração, se perpetuou por quase duas décadas. Relata que, apesar de uma tentativa de rescisão em 2013, foi reintegrado por força de decisão judicial liminar no ano de 2018, permanecendo em exercício ininterrupto desde então.

Sustenta, em essência, a
nulidade do ato coator
por múltiplos fundamentos. Alega, primordialmente, vício de forma e de finalidade, ao argumento de que sua
rescisão foi deliberada no bojo de um "Pedido de Providências"
(n.º 3/2025), expediente de natureza meramente informativa e correicional, inadequado para a aplicação de medida de tamanha gravidade, o que configuraria flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ademais, que
o ato administrativo impugnado esvazia a tutela jurisdicional
, antecipando os efeitos de decisão proferida no bojo do processo n.º 0002502-24.2017.8.11.0101, o qual, embora com acórdão desfavorável proferido pela Turma Recursal, ainda se encontra pendente de juízo definitivo de admissibilidade de Recurso Especial, inexistindo, portanto, trânsito em julgado.

Invoca, ainda, a
violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da proteção da confiança legítima
, ao argumento de que a longa duração do vínculo, com a ciência e anuência do Poder Judiciário, criou uma expectativa justa de estabilidade que não poderia ser abruptamente rompida.

Aponta o
caráter desproporcional e desumano do ato
, praticado às vésperas do recesso forense, desconsiderando sua condição de saúde (visão monocular), seus compromissos financeiros e sua dedicação de quase vinte anos ao serviço público. Por fim, argumenta possuir
vínculo de natureza celetista
, cujo desligamento deveria observar os ritos próprios da Consolidação das Leis do Trabalho, e que sua ausência abrupta causa prejuízo à continuidade da prestação jurisdicional na Comarca.

Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato coator e determinar sua imediata reintegração ou, subsidiariamente, a manutenção do pagamento de sua remuneração. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para anular o ato de rescisão.

A petição inicial veio instruída com vasta documentação, incluindo o ato impugnado, peças do processo administrativo e do processo judicial correlato (ID 339285886 ao ID 339285897).

Distribuído o feito durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Deosdete Cruz Junior, entendeu pela ausência de urgência que justificasse a análise da tutela de urgência em regime de exceção, determinando a regular distribuição do feito (ID 339295360).

Após redistribuição, este Relator, em decisão fundamentada (ID 340549391), indeferiu a medida liminar pleiteada, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
.

Devidamente notificada, a autoridade impetrada prestou as informações vistas no ID 341966850, defendendo a legalidade do ato. Sustentou, em suma, a natureza precária do vínculo do impetrante, a supremacia da regra constitucional do concurso público, a inaplicabilidade do regime celetista e dos princípios da segurança jurídica e da decadência dos atos flagrantemente inconstitucionais, além da regularidade do procedimento administrativo, no qual foi assegurado o contraditório.

O Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, ingressou no feito (ID 345619365), corroborando as informações prestadas pela autoridade coatora e pugnando pela denegação da segurança.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, a seu turno, em parecer anexado sob o ID 350886386, opinou pela
denegação

da segurança
, por entender inexistente o direito líquido e certo invocado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Submete-se a este colendo Órgão Especial a análise de mérito do presente mandado de segurança, cujo cerne reside em definir a legalidade do Ato TJMT/PRES n.º 1673/2025, que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho do impetrante, após quase duas décadas de prestação de serviços ao Poder Judiciário. A questão, embora revestida de contornos humanos e sociais de inegável relevância, demanda uma análise estritamente jurídica, balizada pelos pressupostos constitucionais e legais que regem a Administração Pública e o próprio rito do mandado de segurança.

Como cediço, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O conceito de direito líquido e certo, pacificado na doutrina e na jurisprudência, refere-se àquele cuja existência é demonstrada de plano, por prova pré-constituída, e cuja certeza e liquidez não demandam dilação probatória.

No caso em apreço, a controvérsia central gravita em torno da possibilidade de a Administração Pública, por meio de sua Presidência, rescindir um vínculo contratual de natureza temporária que se perpetuou no tempo de forma anômala, e se o procedimento adotado para tal fim respeitou as garantias constitucionais do administrado.

Adianto, desde logo, que, a despeito da eloquência dos argumentos lançados pelo nobre patrono do impetrante, não vislumbro a presença do direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, como passo a expor.

1. Da natureza precária do vínculo e da supremacia do princípio do concurso público.

O ponto de partida inafastável para a análise da controvérsia é a regra insculpida no artigo 37, inciso II, da Constituição da República, que erige o concurso público de provas ou de provas e títulos como a via ordinária e indeclinável de acesso a cargos ou empregos públicos. Tal norma não constitui mera formalidade, mas sim um dos pilares do Estado Democrático de Direito, por materializar os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.

A contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo dispositivo, representa uma exceção a essa regra, estritamente vinculada ao
"atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público"
.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do Ato de Contratação n.º 073/2005/CM (ID 341966856 – págs. 49 e 73), o impetrante ingressou no serviço público sob essa modalidade excepcional.

Ocorre que a sucessiva e prolongada renovação de um contrato que, por sua própria natureza, deveria ser efêmero, desnatura sua finalidade e o converte em uma burla à exigência constitucional do concurso público. A inércia da Administração em regularizar a situação, ainda que tenha se prolongado por quase vinte anos, não tem o condão de transmutar um vínculo precário em um direito à permanência no cargo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a prorrogação indevida de contratos temporários não gera direito à estabilidade, tampouco convalida o ato administrativo patentemente inconstitucional.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese de violação à segurança jurídica ou à confiança legítima. A ciência inequívoca da natureza temporária e precária do vínculo, expressa desde o ato de contratação, afasta a criação de uma expectativa juridicamente tutelável de permanência indefinida. A confiança legítima pressupõe uma aparência de legalidade que, no caso, foi progressivamente erodida pela flagrante e contínua contrariedade ao texto constitucional. A torpeza da Administração em manter o vínculo irregular não gera direito subjetivo ao administrado de perpetuar essa mesma irregularidade.

Ademais, no que tange à decadência do poder de autotutela da Administração (Súmula 473/STF), o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 839), já firmou entendimento de que não se sujeitam ao prazo decadencial os atos administrativos absolutamente nulos, porquanto a inconstitucionalidade, por ser vício de maior gravidade, não pode ser convalidada pelo decurso do tempo.

Desse modo, a manutenção de servidor não concursado por prazo indeterminado constitui precisamente uma dessas hipóteses de nulidade absoluta, que pode e deve ser corrigida pela Administração a qualquer tempo.

2. Da adequação do procedimento administrativo e da observância ao contraditório.

Argumenta o impetrante que o "Pedido de Providências" seria via inadequada para a rescisão contratual, sustentando a necessidade de um processo administrativo demissional próprio. A tese não merece prosperar.

É fundamental distinguir o ato de demissão, que possui natureza sancionatória e pressupõe a apuração de falta disciplinar mediante processo administrativo disciplinar (PAD), do ato de anulação ou rescisão de um vínculo administrativo irregular. O caso dos autos enquadra-se nesta segunda hipótese. A rescisão do contrato do impetrante não decorreu de punição por infração funcional, mas sim do exercício do poder-dever de autotutela da Administração, que constatou a insustentabilidade de um vínculo precário em manifesta afronta à Constituição.

O Pedido de Providências n.º 3/2025, instaurado a partir de provocação da Ouvidoria, serviu como o veículo para a apuração da situação funcional do servidor. Conforme se verifica dos documentos colacionados (IDs 339285890, 339285891 e 341966865), o impetrante foi formalmente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias,
"manifestar-se quanto à possibilidade de rescisão do seu contrato temporário"
.

Em resposta, apresentou extensa e detalhada manifestação (ID 339285891), na qual expôs todos os argumentos fáticos e jurídicos que entendia pertinentes, inclusive os de ordem pessoal e humanitária.

Ora, a essência do contraditório e da ampla defesa reside na garantia de ciência dos atos processuais, na possibilidade de apresentar razões e provas, e na certeza de que tais argumentos serão considerados pela autoridade decidente.

Todos esses elementos estiveram presentes. O impetrante foi cientificado, teve oportunidade de se defender amplamente e seus argumentos foram expressamente sopesados e rechaçados na decisão final proferida pela autoridade coatora (ID 339285888).

Não se pode, portanto, falar em violação ao devido processo legal por suposta inadequação nominal do procedimento, quando seu núcleo essencial foi integralmente respeitado. A prevalecer o formalismo exacerbado pretendido pelo impetrante, estar-se-ia a prestigiar a forma em detrimento da substância, em ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

3. Da inexistência de esvaziamento da jurisdição.

O impetrante alega que o ato administrativo teria antecipado o resultado de decisão judicial ainda não definitiva, esvaziando a jurisdição. A análise do andamento do Processo n.º 0002502-24.2017.8.11.0101, cujas peças instruem este
writ
(ID 341966857 e seguintes), revela o oposto.

A sentença de primeiro grau, que havia sido favorável ao impetrante, foi integralmente reformada pela Turma Recursal, que, em acórdão unânime, julgou "improcedentes os pedidos da inicial", reconhecendo a legalidade da rescisão do contrato temporário por sua natureza precária. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Ocorre que o Recurso Especial interposto, como é de curial sabença, não possui, como regra, efeito suspensivo automático (
ope legis
), dependendo de concessão judicial específica (
ope judicis
), o que não se demonstrou ter ocorrido. Assim, a decisão judicial vigente e dotada de eficácia ao tempo da prática do ato coator era o acórdão da Turma Recursal, que referendava a tese da Administração.

Portanto, ao determinar a rescisão do contrato, a autoridade impetrada não agiu em afronta, mas sim em conformidade com o provimento jurisdicional então existente. Não há falar em esvaziamento da jurisdição, mas em cumprimento do poder-dever de autotutela, agora respaldado por decisão judicial colegiada.

4. Da inaplicabilidade do regime celetista e do pagamento das verbas rescisórias.

A alegação de que o vínculo seria "eminentemente celetista" carece de qualquer fundamento jurídico. A relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e o servidor contratado temporariamente, com base no art. 37, IX, da CRFB/88, possui natureza jurídico-administrativa especial, não se submetendo nem ao regime estatutário, nem ao celetista.

Dessa forma, são inaplicáveis ao caso as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, como aviso prévio e outras formalidades próprias da rescisão do contrato de trabalho privado. Quanto ao pagamento das verbas rescisórias devidas (saldo de salário, férias vencidas e proporcionais com o respectivo terço, e depósitos do FGTS, conforme entendimento do STF no RE 765.320 - Tema 916), a autoridade coatora, em suas informações, e o próprio Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, asseguraram que tais valores serão apurados e quitados na via administrativa, conforme os trâmites regulares.

Não há nos autos qualquer prova pré-constituída de que a Administração tenha se negado a efetuar tais pagamentos. A impetração, neste ponto, baseia-se em um receio futuro e incerto, o que não configura lesão a direito líquido e certo passível de amparo pela via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de ato ilegal ou abusivo, tampouco violação a direito líquido e certo do impetrante,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009 e as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026